Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-36.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO APÓS A LEI No 11.945/09. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TABELA DE GRADAÇÃO. PERCENTUAL DAS PERDAS. LEI N° 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS Nos 11.482/07 E 11.945/09. ENUNCIADO No 474, DA SÚMULA DO STJ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ.
1. Tendo o sinistro ocorrido em 24.12.17, e, em observância aos princípios da irretroatividade e do tempus regit actum, a Lei no 6.194/74 deve reger toda a matéria referente ao presente caso, com a redação que foi dada pelas Leis nos 11.482/07 e 11.945/09, esta decorrente da conversão da Medida Provisória no 451/08, que introduziu uma tabela de gradação do valor da indenização, de acordo com o grau de deficiência sofrida pela vítima. Enunciado no 474, da Súmula do STJ.
2. Comprovados o acidente e a invalidez permanente da segurado, é devida a indenização a título de seguro DPVAT, que deve ser proporcional ao grau de incapacidade suportado pela vítima e ao quantum indenizatório, conforme art. 3o, da lei de regência e a tabela de invalidez a ela anexa.
3. Se o pagamento da indenização do DPVAT, pela via administrativa, mostra-se razoável e proporcional ao grau de invalidez verificado, não há que se falar em eventual pagamento de diferença a ser apurada, com incidência de juros ou correção monetária.
4. Apelo não provido.